Tribunal: TJSP
Processo: 0010293-74.2011.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Andradina. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Descabimento. Resolução no547/2024, do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que se amolda a tal hipótese. Extinção mantida. Recurso não provido.